Tribunal: TJDFT
Processo: 0785034-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0785034-08.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA DOURADO MONT ALVAO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A requerente formulou pedido de gratuidade judiciária no recurso de ID 77552292 após o recolhimento das custas processuais (ID 77552291). O pedido, contudo, não merece acolhida. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos. No caso dos autos, a parte efetuou o pagamento das custas e do preparo, o que, por si só, indica capacidade financeira para suportar os encargos do processo. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito